Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-62.2022.8.11.0038
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000676-62.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDOMIRO FERREIRA BORGES - CPF: 346.663.201-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000676-62.2022.8.11.0038

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal De Araputanga

Recorrente(s):
Município de Araputanga

Recorrido(s):
Ministério Público Do Estado de Mato Grosso, Valdomiro Ferreira Borges e Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/03/2022

Ordem da pauta:
14

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - SAÚDE PÚBLICA - AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO - PRECEDENTES DO STF - FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO - NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que, julgando procedente o pedido, confirmou a medida liminar anteriormente concedida e condenou, em definitivo, os entes públicos em submeter o requerente ao
procedimento cirúrgico de
“
virectomia via pars plana” em olho esquerdo.

2.

O recorrente sustenta não possuir responsabilidade pelo atendimento da prestação, por não se tratar de hipótese de aplicação da responsabilidade solidária, sob alegação de alto custo/complexidade do tratamento, o que tornaria a prestação somente exigível do ente estadual, consoante regras de repartição de competências do SUS e precedente firmado no Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal.

3.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal opinou pelo desprovimento do recurso (ID 131485681).

4.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, "caput", ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e, no artigo 6o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado (ampla acepção).

5.

Não provendo o ente estatal integralmente as condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

6.

Assim, comprovada a carência de recursos da parte autora e a necessidade do tratamento requerido na inicial, a procedência do pedido é medida que se impõe.

7.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles pode figurar no polo passivo de demanda que busque o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Município Recorrente.

8.

Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
.

9.

Malgrado a interpretação que o Recorrente realiza das orientações do Colendo STF, o precedente firmado no julgamento do Tema 793 não impõe ao Juízo o direcionamento das demandas, precisamente, ao ente público assinalado pelas regras legais de
descentralização e hierarquização administrativas, mas sim ressalva eventual direito de regresso entre os entes federativos, na fase oportuna e quando a hipótese exigir.

10.

Nesse particular, constitui entendimento hodiernamente exarado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“no que se refere à repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n.
8.080
/1990 e Decreto n.
7.508
/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde. Estas, por sua vez, não têm o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ou daquela ação, uma vez que se trata de determinação maior, da
Constituição Federal
, cuja matéria fora pacificada, mediante o
julgamento
do
Recurso
Extraordinário n. 855178 ED/SE, por meio da Repercussão Geral, de relatoria do ministro Luiz Fux, que deu origem ao sobredito Tema 793.” (N.U. 10140872920218110000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data de Publicação: 28/03/2022)

11.

Diante disso, inegável que a divisão de competências do SUS não exime os demais entes públicos de custear o tratamento médico dos cidadãos, porquanto uma norma administrativa não pode se sobrepor à Constituição Federal.

12.

Reconhecida a necessidade do tratamento face ao cenário posto na exordial, escorreita a sentença que reconheceu a procedência do pedido e determinou seu cumprimento por todos os demandados, de forma solidária
.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em consonância com o parecer ministerial.

15.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

16.

Sem honorários advocatícios, em razão do Ministério Público ser autor da demanda (art. 128, §5o, II, “a”, da Constituição Federal, e art. 44, I, da Lei no 8.625/93).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023